Tribunal: STF
Processo: HC 198477
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o provimento cautelar nos autos do HC 615.054/MG.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado pela prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, por três vezes, na forma dos arts. 29 e 61, II, h, do Código Penal), ameaça (art. 147 do Código Penal) e constrangimento ilegal (art. 146 do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia: 
    II- Dos fatos. Tentativas de Homicídio.
    Eis que, na madrugada do dia 07/01/2019, por volta das 03:00, indivíduos ainda, não identificados, a mando de Ernane, efetuaram saraivada de disparos na direção das portas e janelas, e também dentro da sala, da residência de Elson Reis Mata e Maria Jose de Paula, que se faziam acompanhar pelo neto, Diogo da. Mata Campos, de 8 anos, objetivando matá-los; Ernane, por meio de terceiro, surpreendeu-os, durante o repouso noturno, para dificultar-lhes a defesa ou o socorro.
    Por circunstâncias alheias à vontade de Ernane, o resultado morte não se consumou, não tendo as vítimas sido atingidas.
    III- Da Dinâmica
    Nesse dia, durante o repouso noturno, o casal de idosos se encontrava em sua residência, quando ouviram urna movimentação estranha no quintal.
    Antes que pudessem olhar pela janela para saber do que se tratava, foram surpreendidos por uma saraivada de dispamos de arma de fogo, que atingiram as portas, janelas e paredes da residência.
    No momento da ação terrorista, o neto das vítimas, o pequeno Diogo da Mata Campos, de 8 (oito) anos estava no local, sob os cuidados dos avós, e, assim como eles, se jogou ao chão para se proteger da chuva de disparos.
    Os atiradores, por fim, alvejaram a porta da sala e chutaram-na, gritando: 'abre, abre essa porta'.
    Quando os atiradores atingiram e danificaram a fechadura da porta principal e avançaram, na tentativa de adentrar a residência, visando a consumar a empreitada homicida, perceberam disparo advindo também de dentro da residência, o que os fez recuar.
    Com a inesperada ação de defesa da vítima ELSON, os Agressores evadiram-se do local deixando para trás um rastro de terror e até mesmo alguns pedaços das armas utilizadas.
    O Laudo Pericial de Local acostado bem demonstra o quão violenta e furiosa foi a ação contra as vítimas, que sobreviveram a tudo por conta do impulso de Elson, já que se encontravam, encurraladas e impotentes, em local ermo.
    Ernane, que curiosamente estava sozinho em casa nesse dia e que havia prendido seus cães da raça Pitbull, assistiu à cena dantesca de camarote. Surgiu, minutos depois, e indagou de Maria o que havia acontecido, fingindo preocupação.
    Depois dos fatos, o casal deixou sua residência, alarmado e com medo de nova investida de Ernane; ambos estão doentes, perderam suas referências domiciliares e de trabalho, além da sua renda, que advinha do clube.
    IV- CONSTRAGIMEN'TO ILEGAL E AMEAÇAS
    No dia 26/03/2019, Elson e Maria retornaram à propriedade rural para retirar seus pertences e resolver pendências.
    Foram abordados por Ernane, que acionou a PM, na pessoa do Tenente Tiago Lemes, para impedir que o casal retirasse os objetos da casa, alegando que era dono de uma lista de móveis e objetos que estariam na casa do casal.
    Por fim, o Tenente Lemes não obstou a retirada de nenhum objeto, mas o casal passou pela humilhação de ter um Policial dentro da própria casa, a pedido de Ernane, atrasando a mudança.
    Ernane xingou Elson de ladrão e ameaçou que iria jogar o carro por cima do muro e quebraria a piscina e o clube todo.
    Por fim, Ernane dirigiu-se a Elson, ameaçando-o mais uma vez, asseverando que os caras que haviam disparado contra ele não estavam de brincadeira e disse que era para Elson não voltar mais ali.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado: 
    HABEAS CORPUS – REITERAÇÃO DE PEDIDO – SÚMULA N. 53, DO TJMG – CONHECIMENTO PARCIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E AMEAÇA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA - NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL - MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMPROMETIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. - Conforme inteligência da Súmula n.º 53, do TJMG, não se conhece de pedido de habeas corpus que seja mera reiteração de anterior, já julgado. - Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e as circunstâncias que justificaram a sua custódia ainda remanescem diante da sentença de pronúncia superveniente, inviável o direito de recorrer em liberdade.
    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida acauteladora, nos termos seguintes: 
    O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que a prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal (HC n. 527.660/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/9/2020). O STJ também entende que "não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar" (HC n. 396.974/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 30/8/2017; e RHC n. 102.291/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/9/2018).
    No que diz respeito aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, verifica-se, em análise preliminar, que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar, porquanto evidenciadas circunstâncias que demonstram a necessidade da prisão preventiva. Por conseguinte, também não se visualiza, prima facie, manifesta ilegalidade no fato de não haver sido concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade por ocasião da prolação da decisão de pronúncia.
    Ressalte-se que “eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC n. 602.991/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/9/2020).
    Pontue-se ainda que essas questões, por se confundirem com o próprio mérito do writ, devem ser analisadas por ocasião do julgamento do mérito da impetração.
    Já a matéria relacionada à concessão de benefício a corréu não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Nesta ação, os impetrantes alegam, em suma: (a) o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em 27 de abril de 2020, a qual foi reafirmada em sentença de pronúncia prolatada no dia 27 de julho de 2020, forçoso reconhecer o constrangimento ilegal, por configuração de excesso de prazo da prisão cautelar, a qual já dura há mais de 10 (dez) meses; e (b) Em todo esse tempo, o Paciente encontra-se encarcerado, e aguarda há mais de 05 (cinco) meses o julgamento do Habeas Corpus 615.054/MG, o que configura a eiva do constrangimento ilegal alardeado, diante do excesso de prazo no julgamento da referida ação, o que representa afronta ao princípio da razoabilidade e celeridade, de extração constitucional. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, relaxando-se a medida extrema decretada em seu desfavor, já que restou caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo no julgamento do habeas corpus 615054/MG, ou, alternativamente, seja a prisão cautelar substituída por medidas diversas elencadas no art. 319 do CPP 
    É o relatório. Decido. 
    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 
    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).
    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,
    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF).
    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016).
    No particular, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 615.054/MG, autuado em 22/9/2020, teve o pedido de liminar indeferido em 23/9/2020. Foram requisitadas informações ao Tribunal estadual. Em 3/10/2020, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer. Em 16/11/2020, o processo foi concluso ao Ministro Relator. 
    É de se ver que esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo.
    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.
    Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (v.g., entre outros, HC 115.266, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24-09-2013; HC 116717, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26-09-2013; RHC 117.301, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16-10-2013; HC 111.773, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21-03-2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 615.054/MG).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente